Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-29.1999.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000026-29.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.622.744/0001-67 (EMBARGANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.147.469/0001-46 (EMBARGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), MARILENA FERREIRA DE SOUZA MATTAR - CPF: 688.453.241-68 (EMBARGADO), PRO SAFRA COM REPR IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - CNPJ: 03.121.829/0001-30 (EMBARGADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MATTAR - CPF: 485.902.668-34 (EMBARGADO), PEDRO PAULO MATTAR - CPF: 029.402.008-07 (EMBARGADO), AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.622.744/0001-67 (EMBARGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.147.469/0001-46 (EMBARGANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), MARILENA FERREIRA DE SOUZA MATTAR - CPF: 688.453.241-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), PRO SAFRA COM REPR IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - CNPJ: 03.121.829/0001-30 (EMBARGANTE), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (EMBARGANTE), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MATTAR - CPF: 485.902.668-34 (EMBARGANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MATTAR - CPF: 029.402.008-07 (EMBARGANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES - CPF: 331.932.118-85 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES - CPF: 331.932.118-85 (ADVOGADO), PRO SAFRA COM REPR IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - CNPJ: 03.121.829/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
OM
ISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INEXISTÊNCIA –
QUE
STÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS –
ERRO GROSSEI
RO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO –
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBI
LIDADE –
MATÉRIAS DEVI
DAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à natureza interlocutória da decisão que acolhe parcialmente exceção de
pré
-executividade e à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo Tribunal.

4. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
contra o acórdão de ID
. 299039371
que
, à unanimidade,
não conheceu dos recursos de apelação principal e adesiva interpostos nos autos da execução de título extrajudicial em que contende com
PEDRO MATTAR, MARILENA MATTAR e ANTÔNIO MATTAR
, dentre outros executados.

A embargante
nas sua
s
razões (ID. 300993851)
alega que o acórdão padece de omissão e contradição por não ter analisado corretamente a natureza da decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e por não ter se manifestado de maneira precisa sobre a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ao caso.

Sustenta que a decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade não tem caráter exclusivamente interlocutório, "porque embora não tenha havido a extinção total da execução, a exclusão de executados do polo passivo é uma decisão de mérito que impacta diretamente a relação processual".

Argumenta que o princípio da fungibilidade recursal deveria ter sido aplicado, "considerando o entendimento razoável da parte apelante quanto ao recurso cabível", não havendo erro grosseiro na interposição da apelação.

Por fim, requer o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão e contradição apontadas, com efeitos modificativos para conhecer e apreciar o mérito do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões (ID
.
302306851), os embargados alegam a ausência dos vícios apontados, destacando que os pontos questionados foram expressamente analisados no acórdão, inclusive constando da ementa do julgado.

Ressaltam o caráter protelatório dos embargos e pedem sua rejeição.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a decisão que acolhe parcialmente exceção de
pré
-executividade para excluir executados do polo passivo sem extinguir totalmente a execução tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

O acórdão também enfrentou expressamente a questão da fungibilidade recursal, ao consignar que "conforme jurisprudência pacífica do STJ, a interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento nos casos em que a decisão tem nítida natureza interlocutória
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pretendendo a embargante, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

No mais, quanto à alegação de que a não apreciação dos embargos acarretará ofensa aos
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, ressalto que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida,
como ocorreu no presente caso.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025